Tribunal: TJSP
Processo: 1002373-81.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada visando o custeio de acompanhamento terapêutico para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A sentença julgou improcedente o pedido, considerando que a negativa de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada visando o custeio de acompanhamento terapêutico para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A sentença julgou improcedente o pedido, considerando que a negativa de fornecimento do acompanhamento terapêutico não é abusiva.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da exclusão do custeio de acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar, alegando-se que tal acompanhamento possui caráter educacional e pedagógico, não abrangido pelo contrato de prestação de serviços de assistência à saúde.
III. Razões de Decidir
3. O acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar extrapola os limites do contrato de prestação de serviços de assistência à saúde, conforme art. 3o, §1o a 4o, da Lei no 17.798/2023.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo corrobora a exclusão do custeio de acompanhamento terapêutico em ambiente escolar, por se tratar de atividade de natureza educacional.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O custeio de tratamento multidisciplinar para beneficiário com Transtorno do Espectro Autista não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar ou domiciliar. 2. A cobertura de acompanhante terapêutico em ambiente escolar não é obrigatória.
Legislação Citada: Lei no 17.798/2023, art. 3o, §1o a 4o.
Jurisprudência Citada: STJ, AREsp 2833886/BA, Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de 23/04/2025; STJ, AgInt no REsp 2144824/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN 13/12/2024; STJ, AgInt no REsp 2122472/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 30/10/2024; STJ, REsp 2064964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 08/03/2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2037584-96.2025.8.26.0000, Rel. Jane Franco Martins, 9a Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2324025-33.2024.8.26.0000, Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, 9a Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2024; TJSP, Apelação Cível 1008795-90.2023.8.26.0577, Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, 10a Câmara de Direito Privado, j. 29/11/2024; TJSP; Apelação Cível 1008561-50.2023.8.26.0079; Rel. César Peixoto; 9a Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2024.